Tribunal: TJPA
Processo: 0003115-36.2014.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5852 - Favorecimento da Prostituição
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003115-36.2014.8.14.0046

APELANTE: MARIA FRANCISCA DA SILVA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FAVORECIMENTO DA PROSTITUIÇÃO DE MENOR. PLEITO ABSOLUTÓRIO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO. PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Rondon do Pará, que condenou a apelante pela prática do crime previsto no art. 218-B, § 1º, § 2º, II, e § 3º, do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 7 (sete) anos de reclusão e pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto. Inconformada, a defesa pleiteia: (i) a absolvição da ré por ausência de provas; (ii) a desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 230 do Código Penal; (iii) subsidiariamente, o redimensionamento da pena aplicada. A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se as provas colhidas são suficientes para comprovar a autoria e a materialidade do delito de favorecimento da prostituição de menor de idade; (ii) saber se a pena aplicada deve ser reduzida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As provas colhidas, especialmente os depoimentos da vítima e das testemunhas, demonstram que a apelante era proprietária do estabelecimento onde a vítima, menor de idade, realizava programas sexuais, pagando pela utilização dos quartos e repassando percentagem dos valores recebidos à recorrente. O conjunto probatório confirma a materialidade e a autoria delitiva, afastando-se a tese absolutória e a pretensão de desclassificação para o delito do art. 230 do Código Penal.

4.Nos crimes sexuais, o depoimento firme e coerente da vítima, corroborado por outros elementos probatórios, possui especial relevância na formação do convencimento judicial. O Superior Tribunal de Justiça estabelece que, para a configuração do crime previsto no art. 218-B do Código Penal, é necessária a demonstração da vulnerabilidade da vítima, que, no presente caso, restou evidenciada pela sua idade e pela dependência econômica e estrutural em relação à recorrente. [STJ, HC 371.633/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 19/03/2019].

5. No que tange à pena aplicada, verifica-se que a valoração negativa dos vetores "motivos do crime" e "consequências do delito" caracteriza bis in idem, pois tais circunstâncias já se encontram previstas no próprio tipo penal. Assim, impõe-se a readequação da pena-base, reduzindo-se para 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa, mantido o regime inicial semiaberto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação criminal parcialmente provida.

Tese de julgamento:

"1. Comprovada a materialidade e autoria do delito de favorecimento da prostituição de menor de idade, inviável a absolvição ou a desclassificação da conduta para outro tipo penal.
2. Configurado bis in idem na dosimetria da pena, impõe-se sua readequação."

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 218-B, § 1º, § 2º, II, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 371.633/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 19/03/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
Maria Francisca da Silva Costa
, por meio de advogados constituídos, objetivando reformar a r. decisão do MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Rondon do Pará, que a condenou à pena de 07 (sete) anos de reclusão e pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa,

pela conduta descrita no art. 218-B, § 1º, § 2º, Inciso II e § 3º, do Código Penal,

devendo a pena ser cumprida, inicialmente, em regime semiaberto.

Narra a denúncia de ID 10853874, de forma sintética
,
que a apelante foi autuada, no dia 16/05/2014, por incidir no crime de favorecimento da prostituição, onde a vítima foi a menor de idade, Tamara Souza Bezerra, de apenas 16 anos de idade.

Instruído e julgado o feito, a ré foi condenada à pena acima informada.

Em razões recursais, ID 10853886 e ss.
, requer a defesa a absolvição da apelante, por entender que as provas colhidas durante à instrução processual não comprovam a materialidade ou autoria do delito de favorecimento à prostituição, já que a vítima manteve relações sexuais com o alegado cliente por sua livre e espontânea vontade, sendo atípica qualquer conduta da ré, ou caso não seja esse o entendimento da Corte, que a conduta atribuída a apelante seja desclassificada para a constante no art. 230, do CPB.

De forma subsidiária, pugna pelo redimensionamento da pena aplicada, para que esta seja dosada no mínimo permitido ao tipo penal violado.

Em contrarrazões
, o Órgão Ministerial

requer o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância
, o d. Procurador de Justiça, Cláudio Bezerra de Melo, opina pelo improvimento do apelo.

É o relatório.

À d. Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo a analisar as teses defensivas.

1 - DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO.

Pretende a defesa a absolvição da apelante, por entender que as provas colhidas durante à instrução processual não comprovam a materialidade ou autoria do delito de favorecimento à prostituição, já que a vítima manteve relações sexuais com o alegado cliente por sua livre e espontânea vontade, sendo atípica qualquer conduta da ré, ou caso não seja esse o entendimento da Corte, que a conduta atribuída a apelante seja desclassificada para a constante no art. 230, do CPB.

A materialidade do delito encontra-se consubstanciada junto ao inquérito policial, depoimento da vítima e de testemunhas constantes ao processo.

Entendo, também, que a autoria delitiva foi deveras provada, por tudo que foi produzido nestes autos, senão vejamos:

A vítima, em seu depoimento ainda na fase inquisitiva, ID 10853876, disse, in verbis
: “
(...); QUE em Rondon ficou hospedada no Bar da Tereza; QUE nesse bar fazia programas e dormia nos quartos que faziam programa; QUE ficou menos de uma semana no referido bar, uma vez que TEREZA exigia que as meninas consumissem bebida alcoólica paga pelos clientes; QUE foi para o bar da FRANCISCA; QUE no - BAR DA FRANCISCA realizava programa sexual, onde o cliente pagava vinte reais pelo quarto e cem reais pelo programa; QUE O cliente pagava a quantia de cem reais para a declarante; QUE não precisava pagar qualquer quantia para dormir no quarto no fundo do bar da FRANCSICA; QUE FRANCISCA pagava roupas, perfumes e comida e a declarante ficava devendo dinheiro para a dona do bar; QUE devia para FRANCISCA mais de 200 reais; QUE o que a declarante precisa a dona do bar FRANCISCA paga e depois de fazer os programas a declarante paga o que deve; QUE após pagar, FRANCISCA fica com cerca de vinte ou trinta reais; QUE faz em média cerca de três programas por noite; QUE na data de hoje estava terminando um programa quando a polícia chegou; (...)
”

A testemunha, SIRLANDE S. OLIVEIRA, Conselheira Tutelar, disse em juízo que
recebeu denúncia anônima de que haveria meninas menores de idade fazendo programas no bar de propriedade da apelante; que a depoente chegou ao local, com a polícia, e encontraram a vítima em uma quarto fazendo programa com um homem; que a ofendida disse a depoente que trabalhava no bar fazendo programas; que a adolescente falou para a depoente que a Sra. Francisca recebia pela chave do quarto e do programa a apelante ficava com um percentual do valor do programa.

A testemunha, MIGUEL SANTOS NASCIMENTO, Conselheiro Tutelar, em seu depoimento junto ao d. juízo da causa, corroborou todos os termos da denúncia apresentada, esclarecendo que
após diligência efetuada para averiguar uma denúncia anônima, encontraram a vítima em um quarto, nos fundos do bar da ré, junto com um homem; que no início a adolescente disse que seria de maior, mas que depois confirmaram que se tratava de uma menor de idade.

A recorrente, em seu depoimento em juízo, negou o crime que lhe foi atribuído.

O crime que está sendo imputado ao apelante está descrito no art. 218-B,
§ 1º, § 2º, Inciso II e § 3º, do Código Penal
, que possui a seguinte redação:

“Favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente ou de vulnerável.

Art. 218-B. Submeter, induzir ou atrair à prostituição ou outra forma de exploração sexual alguém menor de 18 (dezoito) anos ou que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato, facilitá-la, impedir ou dificultar que a abandone:

Pena - reclusão, de 4 (quatro) a 10 (dez) anos.

§ 1
o
Se o crime é praticado com o fim de obter vantagem econômica, aplica-se também multa.

§ 2
o
Incorre nas mesmas penas:

(...);

II - o proprietário, o gerente ou o responsável pelo local em que se verifiquem as práticas referidas no caput

deste artigo.

§ 3
o
Na hipótese do inciso II do § 2
o
, constitui efeito obrigatório da condenação a cassação da licença de localização e de funcionamento do estabelecimento.”

A faixa etária entre 14 e 18 anos é um período crítico no desenvolvimento humano, marcado por intensas transformações físicas, emocionais e psicológicas. Os adolescentes estão em processo de formação de sua identidade e ainda não possuem maturidade plena para tomar decisões que envolvam aspectos complexos e sensíveis, como a sexualidade. A vulnerabilidade desses jovens é exacerbada por fatores como pressão social, falta de experiência e, muitas vezes, a influência de adultos que podem explorar essa imaturidade para fins lascivos.

Pelos depoimentos acima informados, bem como demais provas trazidas ao processo, percebe-se que o crime a que foi condenada a apelante realmente ocorreu, posto que o depoimento da vítima, procedido junto à Autoridade Policial, foi confirmado em juízo pelos testemunhos acima transcritos, onde confirmaram que nos fundos do bar pertencente à apelante existia quartos que eram disponibilizados a atos sexuais, sendo que pelo que foi dito pela vítima na fase inquisitiva, a ré cobrava da menor um valor pela disponibilização do referido quarto e, ao final, cobrava também uma comissão pelo programa que a menor fazia, lucrando com esse tipo de crime, o que, repito, foi narrado pela própria vítima, demonstrando minúcias da ação delitiva atribuída a apelante, não tendo sido demonstrado nenhuma contradição ou dúvida nos referidos testemunhos, devendo esses depoimentos serem levados em consideração quando de uma decisão condenatória.

Além do que, nos crimes sexuais, o depoimento seguro da vítima se reveste de especial importância para formar o juízo de convicção, especialmente quando corroborado por outras provas judicialmente colhidas, que é o caso dos presentes autos.

Sobre o delito de facilitação à prostituição de criança ou adolescente, o Superior Tribunal de Justiça dispõe que "diferentemente do que ocorre nos delitos capitulados nos artigos 217-A, 218 e 218-A do Código Penal, nos quais o legislador presumiu de forma absoluta a vulnerabilidade dos menores de 14 (catorze) anos, no artigo 218-B do Código Penal não basta aferir a idade da vítima, devendo-se averiguar se o menor de 18 (dezoito) anos não tem o necessário discernimento para a prática do ato," ou por outra causa não pode oferecer resistência (STJ, HC n. 371.633/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/3/2019, DJe 26/3/2019.)

Neste caso em concreto, a imaturidade da ofendida em função de sua idade e a impossibilidade de oferecer resistência por sua condição de mulher, associada à dependência econômica, financeira, emocional e estrutural em relação a ré, tornaram a vítima vulnerável para ser oferecida, pela própria recorrente, na prostituição.

Não se pode tapar os olhos para a dependência estrutural da menor e/ou suas dificuldades concretas e psicológicas de causar uma ruptura nas estruturas de convivência fraternal. Não obstante essas dificuldades, a ofendida foi firme em asseverar que a ré era a pessoa que lucrava com os programas que a menor fazia, tanto no aluguel do quarto (que era pago pela vítima), quanto na percentagem que a denunciada recolhia por cada programa feito pela vítima.

Assim, por estar claramente provada a autoria delitiva atribuída a a apelante, descrita no art. o de forma clara a autoria delitiva descrita no art.

218-B,
§ 1º, § 2º, Inciso II, e § 3º, do Código Penal, impossibilitada se mostra qualquer desclassificação para a conduta constante no art.
230, do CPB.

2 – DO PRETENDIDO REDIMENSIONAMENTO DA PENA APLICADA
.

De forma subsidiária, pugna pelo redimensionamento da pena aplicada, para que esta seja dosada no mínimo permitido ao tipo penal violado.

Analisando essa tese aqui ventilada, entendo que merece prosperar, em parte, a irresignação da defesa, posto que ao compulsar a dosimetria penal exposta à ID 10853884, verifiquei que apesar do r. Juízo a quo ter valorado negativamente quatro circunstâncias judicias, quais sejam, a conduta social, a personalidade, motivos do crime e as consequências do delito, apenas as duas primeiras mostraram-se fora do tipo penal violado, estando inserida as outras duas (motivos do crime e as consequências do delito) no próprio artigo violado, demonstrando verdadeiro bis in idem na decisão combatida.

Assim, pelo motivo acima descrito, reformo, neste ponto, a dosimetria penal, impondo a pena base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 200 dias multa,
quantum
este que torno definitivo, por inexistir qualquer circunstância agravante ou atenuante da pena, bem como causas de aumento ou diminuição da reprimenda.

Mantenho o regime inicial de cumprimento de pena no semiaberto.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto, redefinindo a pena aplicada para importe menor.

É o voto.

Belém, 18/03/2025